Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-89.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022308-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELPIDIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 045.611.551-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO - VALOR INDEVIDO DESCONTADO EM APOSENTADORIA - UMA ÚNICA PARCELA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o consumidor teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela, uma vez que o contrato foi cancelado logo após o débito.

2. A repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, pois não está evidenciada a má-fé da instituição bancária. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.

3. No que se refere aos danos morais, não há circunstância excepcional de danos à imagem do consumidor, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário em valor pouco expressivo, o que representa mero aborrecimento.

4. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELPIDIO PEREIRA DE JESUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.º
1022308-89.2021.8.11.0003,
movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; declarando a ilegalidade do desconto objeto desta lide e a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenando a ré a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; bem como condenando ambas as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da configuração do dano moral ao caso em apreço, expondo que “
o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a mesma
”.

Por fim, cita haver má-fé por parte da instituição bancária apelada diante dos os meios empregados e da falta de mínimos cuidados que levaram ao evento, pugnando seja a apelada condenada a restituir em dobro o valor descontado do autor.

Contrarrazoando o apelo, a ré menciona que “
restou comprovado que o banco recorrido não concorreu para eventuais prejuízos suportados pela parte recorrente, uma vez que procedeu com todas as medidas de segurança existentes para a celebração de um legítimo contrato de empréstimo, que ao fim teve sua proposta negada
”, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela apelada.

Assim, requer a instituição bancária o “
improvimento do recurso apresentado e a reforma a sentença de primeiro grau em que fora julgada parcialmente procedente, para improcedente
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.º 1022308-89.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; declarando a ilegalidade do desconto objeto desta lide e a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenando a ré a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; bem como condenando ambas as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora que, inconformado com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário, após realizar consultas junto ao INSS, tomou conhecimento que estava sendo realizado desconto relativo ao contrato n.º 193223141, iniciado em abril de 2020.

O mencionado contrato refere-se a empréstimo de R$ 501,31 (quinhentos e um reais e trinta e um centavos) a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos).

Importa consignar que a própria parte autora relata que o aludido contrato foi excluído, sendo descontada apenas uma parcela de seu benefício previdenciário.

Diante dos fatos abordados, negando ter pactuado qualquer contrato de financiamento, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, pugnando seja declarado ilegal os descontos realizados bem como ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, este foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, que decidiu pela ilegalidade do desconto efetuado pela instituição bancária bem como pelo seu ressarcimento, de forma simples.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dito isso, cumpre esclarecer que a instituição bancária ré, deixou de comprovar a legalidade da pactuação do contrato de empréstimo n.º 193223141, descumprindo com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante ementas abaixo (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
DOBRO
.
IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, longe de ser omisso, bem delineia as questões a ele submetidas, mesmo porque não carrega a pecha de omisso, pois o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. 2. Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, a TR pode ser utilizada como índice de correção monetária dos débitos, desde que previsto contratualmente, como na espécie (súmula 295/STJ). 3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
.
Precedentes
. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 401.589/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 14/9/2004, DJ de 4/10/2004, p. 303.)

Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
. Negado provimento ao agravo. (AgRg no Ag n. 570.214/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2004, DJ de 28/6/2004, p. 315.)

No que se refere aos danos morais, é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

Assim, tem-se que o desconto indevido, por si só, não se traduz automaticamente em hipótese de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emante abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL
.
NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.
Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal de origem observou que,
embora presente o ato ilícito, decorrente da má prestação de serviços
de telefonia,
não se comprovou a efetiva ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial
,
sobretudo porque não ocorreu a inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito
. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.)

Partindo dessa premissa, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Desse modo, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que não há que se falar em ocorrência de dano moral, passível de indenização.

Ainda, há de se destacar que não há circunstância excepcional de danos à imagem do apelante, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos), o que representa mero aborrecimento.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VALOR INDEVIDO DESCONTADO EM APOSENTADORIA - UMA ÚNICA PARCELA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE FORMA SIMPLES -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL
- QUATORZE AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, a Apelante teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), uma vez que o contrato foi cancelado pelo Apelado e os descontos cessados em 30/03/2017. A repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, pois não está evidenciada a má-fé do Apelado, observando-se se tratar muito mais de hipótese de falha administrativa do que conduta puramente dolosa do Banco. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.
No que se refere aos danos morais, não há circunstância excepcional de danos à imagem da Apelante, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), o que representa mero aborrecimento
. Na espécie, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 14 (quatorze) ações, sendo 05 (cinco) delas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1011936-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CANCELAMENTO DO CONTRATO -DESCONTO DE 1 (UMA) PARCELA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 42 DO CDC-OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES- REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO AUTOR/APELANTE EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SRª LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado com apenas 1 (uma) parcela descontada, e sem comprovação de que o nome da autora/apelante foi inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. 2 - Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC. 3- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC. (TJMT - N.U 1020447-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANO MORAL - CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO COM DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA - VALOR MÓDICO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ
,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. (TJMT - N.U 1014229-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Com essas considerações, considerando que não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, deve a sentença de piso recorrida ser mantida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a majoração da verba honorária sucumbencial a cargo da parte autora, em favor 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022